Tribunal: TJDFT
Processo: 0005546-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Legislação Penal Especial. Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas. 1) Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Manter em depósito, para fins de difusão ilícita, “maconha gourmet. Difusão dos entorpecentes pelo réu em suas redes sociais. Narrativa do réu de que postava, em suas redes sociais, as imagens das drogas, com os respectivos preços e informações a respeito de sua qualidade, para fins de ganhar “curtidas” e visibilidade com amigos, inverossímil. Relevância da palavra dos policiais civis. Ausência de comprovação da origem lícita do numerário apreendido na casa do réu. Pretensão de absolvição improcedente. Inaplicabilidade do princípio in dubio pro reo ao caso concreto. Pretensão defensiva de desclassificação do tráfico para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas. Rejeição. Condição de usuário de drogas do réu não exclui a possibilidade de ser ele também traficante. Condenação mantida. 2) Dosimetria da pena. 1a Fase. Circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Natureza da droga. Maconha com alto teor de THC (haxixe, ice, dry). Potencial viciante e maléfico da droga em face do organismo do usuário. Elevação da pena-base correta. 3a Fase. Tráfico privilegiado. Requisitos não preenchidos. Dedicação do agente a atividades criminosas. Pena definitiva mantida. 3) Pena pecuniária. Cominação prevista no preceito secundário do tipo penal tráfico. Observância do princípio da legalidade. 4) Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requisitos ausentes. 5) Gratuidade judiciária. Competência do Juízo da Execução Penal. 6) Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.